Tribunal: CARF
Processo: 10680.901873/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901873/2015-78
ACÓRDÃO
1202-002.270 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERROESTE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
PERDCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM
RENDA. FATO COMPROVADO
Restando comprovado nos autos, conforme informação produzida pela
unidade de origem da RFB, que os depósitos judiciais providenciados pela
interessada foram convertidos em renda da União e utilizados para liquidar
débitos de estimativas mensais de CSLL, há de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 188.556,95, devendo-se homologar
as compensações até o limite do crédito reconhecido.
em 16 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.270 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901873/2015-78
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 110-005.903, proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (DRJ) 10, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade. A decisão não recebeu ementa, conforme previsão da Portaria RFB no
2.724/2017.
Por bem retratar os atos processuais ocorridos até a data daquela sessão de
julgamento, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o em seguida com os
eventos ocorridos posteriormente:
Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 2/9 ) em face da emissão de
Despacho Decisório (DD) que não reconheceu o direito creditório decorrente de
saldo negativo informado no Pedido de Restituição (PER) no
13576.24939.281113.1.6.03-5078 (fls. 952/957). O contribuinte pretendeu
restituir o crédito nele informado, utilizando-se de suposto saldo negativo
referente ao ano-calendário (AC) 2008, no valor original de R$ 188.556,95.
Por meio do DD eletrônico (fls. 948) não foi reconhecido crédito no PER. Quanto
às parcelas de composição do crédito informadas, os pagamentos na fonte não
foram confirmados em sua integralidade, não restando saldo negativo disponível,
conforme quadro 3 do DD reproduzido a seguir:

Cientificada em 15/04/2015(fls. 951), a interessada em 12/05/2015 contesta em
manifestação de inconformidade a decisão, alegando a efetiva existência do
direito creditório.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.270 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901873/2015-78
3
Relatando-se de forma objetiva, defende-se a empresa informando que os
pagamentos de estimativa questionados pela autoridade fiscal, quando da
emissão do DD, referem-se a depósitos judiciais efetivados, e que após analisadas
as respectivas ações judiciais, confirmou que o referidos depósitos já foram
objeto de conversão em renda da união, passíveis portanto de serem
confirmados. Colaciona ao processo extratos das ações judiciais a comprovar suas
alegações. O quadro abaixo reproduzido sintetiza a situação:

Assim, com base nos documentos juntados e nas informações prestadas, não
resta dúvida para a manifestante de que, no ano-calendário de 2008, a
requerente efetivamente teria recolhido as estimativas mensais de CSLL no
montante total de R$ 374.681,28, montante esse que é parcialmente composto
pelos valores de estimativas mensais que haviam sido depositadas judicialmente e
que foram convertidas em renda em favor da União. Como nesse período apurou
R$ 186.124,33 de CSLL a pagar, conforme consta na ficha 17 de sua DIPJ/2009, a
diferença entre o valor das estimativas de CSLL recolhidas ao longo do ano e o
valor da contribuição devida para o ano-calendário de 2008 constitui saldo
negativo de CSLL, passível de aproveitamento.
Por todo exposto, a manifestante requer, com base na verdade material, seja o
presente recurso conhecido e provido, com a consequente reforma do Despacho
Decisório recorrido, de modo a se deferir o pedido de restituição de saldo
negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 188.556,95.
É o relatório.
Inobstante os argumentos apresentados pela Recorrente, a Turma Julgadora a quo
houve por bem considerar improcedente a manifestação de inconformidade valendo-se
essencialmente da falta de comprovação de que os valores depositados em juízo foram
convertidos em renda da União.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 09/08/2021 (Aviso
de Recebimento anexo, fl. 974), a Recorrente apresentou em 08/09/2021 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 976), o recurso voluntário de fls. 977 a 986, acompanhado dos
documentos de fls. 987 a 990.
Posteriormente, em 23/05/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl.
994), a Recorrente, por meio da petição de fls. 995 a 997, protesta pela juntada dos documentos
de fls. 998 a 1.008, reputando-o fatos novos, ocorridos após a prolação do acórdão recorrido e
também posteriormente à interposição do recurso voluntário.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.270 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901873/2015-78
4
Diante da relevância dos documentos acostados, decidiu-se pela realização de
diligência a fim de se confirmar a liquidez e certeza do direito creditório, conforme Resolução no
1402-001.809.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Anote-se que a Recorrente aviou petição em maio de 2022 requerendo a juntada
aos autos de documentos que supostamente comprovariam a conversão, em renda da União, de
depósito judicial da CSLL devida.
A análise perfunctória dos documentos autoriza presumir indício de veracidade na
alegação da Recorrente.
Como
o
fundamento
principal da
improcedência
da manifestação
de
inconformidade foi a falta de comprovação da conversão do depósito judicial de CSLL em renda da
União, há de se conhecer dos documentos extemporaneamente juntados aos autos.
2 – MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de PER fundado em suposto direito creditório
originário de saldo negativo de CSLL. O montante do crédito vindicado soma R$ 188.556,95
(fl.953)
A unidade de origem da RFB indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento sob o
fundamento que não haveria saldo negativo disponível.
A Contribuinte, em manifestação de inconformidade, alegou que os pagamentos
por estimativa que compuseram o saldo negativo e não foram reconhecidos pela autoridade
administrativa referem-se a depósitos judiciais que supostamente teriam sido convertidos em
renda da União.
O acórdão recorrido, contudo, não confirmou a versão da Recorrente. Embora
tenha constatado a existência dos processos judiciais a que se referiu a defesa, bem como ratificou
a existência respectivos depósitos, não logrou comprovar que os valores depositados em juízo
haviam sido convertidos em renda da União.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.270 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901873/2015-78
5
Como o depósito judicial não se equipara ao pagamento, carecendo-se da sua
conversão em renda para fins de extinção do crédito tributário, e como esta conversão não restou
demonstrada nos autos, considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
A Recorrente, contudo, em defesa apresentada no recurso voluntário ratifica sua
informação que os depósitos estavam disponíveis para conversão em renda.
Posteriormente, em nova petição, apresenta os documentos de fls. 998 a 1008 e os
seguintes argumentos:
É que, conforme fazem prova os documentos anexos, foi somente no dia
11/04/2022 que a Caixa Econômica Federal informou, nos autos do processo no
2008.01.00034239-2, a conversão em renda da União dos depósitos realizados
pela Recorrente na conta no 2301.635.00000126-3.
Com efeito, em extrato emitido pela CEF em 03/09/2021 (é dizer: dois meses após
o julgamento realizado pela DRJ) ainda constavam, da referida conta judi-cial, os
dois depósitos feitos pela empresa nos valores de R$ 73.297,11 e R$ 157.744,51
(doc. 01).
Na sequência, contudo, sobreveio nova ordem judicial para que a conversão em
renda dos montantes fosse providenciada. Em cumprimento à determinação,
então, a CEF apresentou comprovação de que foi apenas no dia 07/03/2022 que
a integralidade dos valores depositados na conta no 2008.01.00034239-2 (valor
histórico de R$ 231.041,62 e atualizado, até 03/2022, de R$ 490.527,36) foi
convertida em renda para a União; pelo que, atualmente, a referida conta
encontra-se zerada e encerrada (doc. 02).
Desta feita, considerada a premissa lançada pela própria DRJ no acórdão no' 110-
005.903,
tem-se que a conversão dos depósitos do processo no
2301.635.00000126-3 em renda da União no dia 07/03/2022 (FATO NOVO) enseja
o reconhecimento da sua aptidão para compor o saldo negativo do ano-
calendário de 2008; não subsistindo, portanto, qualquer razão para o
indeferimento do Pedido de Restituição apresentado, conforme prevê o inciso II,
§ 1o, art. 6o, da Lei no 9.430/96.
Compulsando-se os documentos acostados aos autos, conclui-se que são indiciários
que os valores depositados foram convertidos em renda da União. É o que se depreende a partir
do OFÍCIO/COSEP/N.19099524/2022 (fl. 1.003), assim redigido:
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.270 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901873/2015-78
6

O documento de fl. 1.008, por sua vez, parece indicar que a conversão em renda foi
de fato operacionalizada:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.270 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901873/2015-78
7

Diante dessa impossibilidade de se aferir a liquidez e certeza do direito creditório,
ainda que relevantes os indícios apresentados, o julgamento foi convertido em diligência a fim de
que a unidade de origem da RFB esclarecesse os seguintes pontos (Resolução no1402-001.809) :
1 – Os valores abaixo, informados pela Contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, foram convertidos em renda da União conforme indicam os
documentos de fls. 998 a 1.008?

2 – Caso os valores tenham sido convertidos em renda da União, foram alocadas
aos débitos de estimativa da CSLL do ano-calendário 2008?
3 – Considerando as informações antecedentes, qual o sado negativo de CSLL do
ano-calendário 2008, se existente?
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.270 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901873/2015-78
8
4 – Apresentar eventuais informações adicionais que auxiliem na solução do
litígio;
5 – Cientificar a interessada das suas conclusões, ofertando-lhe o prazo de 30 dias
para sobre elas se manifestar;
6 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, restituir os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Diante da resolução aprovada pelo CARF, a unidade de origem da RFB analisou os
fatos acima narrados a manifestou-se por meio da Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR No
328/2025, de 18 de março de 2025.
A informação apresentou as seguintes conclusões:
11. O quadro abaixo detalha o Saldo Negativo de CSLL, referente ao Exercício de
2009:

12. Logo, o crédito de Saldo Negativo de CSLL apurado é de R$188.556,95.
A unidade de origem da RFB, portanto, reconheceu integralmente o direito
creditório pleiteado, impondo-se o provimento do recurso voluntário.
3 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer o direito creditório de R$ 188.556,95, devendo-se homologar
as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1073
DF CARF MF
Original